Tribunal: TJMT
Processo: 1017323-86.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017323-86.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCIANO DE OLIVEIRA JAVANU - CPF: 063.703.441-41 (RECORRENTE), SANCLER SOARES MACIEL - CPF: 916.012.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AURI VIEIRA NASCIMENTO - CPF: 888.109.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON APARECIDO ZAINA - CPF: 033.156.538-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO BATISTA DE MEDEIROS (ASSISTENTE), EDERSON ROSA DE CARVALHO PINHO (VÍTIMA), CAROL DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1017323-86.2023.8.11.0042

RECORRENTE: LUCIANO DE OLIVEIRA JAVANU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II e IV DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – DESENTENDIMENTO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – PRESENÇA DE CONTEXTO PROBATÓRIO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.

Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1017323-86.2023.8.11.0042

RECORRENTE: LUCIANO DE OLIVEIRA JAVANU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de LUCIANO DE OLIVEIRA JAVANU, nome social CAROL DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 12° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo E. Tribunal do Júri (id. 216406806).

Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, requerendo a reforma da r. decisão para excluir as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que elas se se mostram manifestamente improcedentes. (id. 216406816).

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 216406818).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 217384182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1017323-86.2023.8.11.0042

RECORRENTE: LUCIANO DE OLIVEIRA JAVANU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos:

“(...)
Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 30 de setembro de 2023, por volta das 5h10min, na Rua Comandante da Costa, n.o 295, Bairro Centro Norte, nesta Capital, o
denunciado LUCIANO DE OLIVEIRA JAVANU, nome social “CAROL DE OLIVEIRA”
, agindo com animus necandi, por motivo fútil, com emprego de uma arma branca, ceifou a vida da vítima Ederson Rosa de Carvalho Pinho.

Apurou-se que o ofendido estava queimando fios de cobre em um terreno baldio, momento em que a denunciada se aproximou e o mandou parar, pois o proprietário não gostava da presença de moradores de rua no local.

Em decorrência desta situação, ambos deram início a uma discussão, oportunidade em que CAROL, munida de um facão, golpeou a vítima na região do tórax.

Ato contínuo, o ofendido tentou correr para se proteger, mas em razão do golpe que já tinha sofrido, caiu ao chão, ocasião em que a denunciada aproximouse e desferiu-lhe mais duas facadas nas costas, além de chutar-lhe a cabeça por duas vezes, ocasionando-lhe a morte.

O crime foi cometido por motivo fútil, tendo em vista que a denunciada, após uma simples discussão, matou a vítima a golpes de faca.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a denunciada, após golpear o ofendido no tórax e, aproveitando-se de sua debilidade, pois estava caído ao chão sem qualquer possibilidade de defesa, desferiu mais duas facadas em suas costas e, posteriormente, chutou-lhe a cabeça por duas vezes.

Em face do exposto, encontra-se o denunciado
LUCIANO DE OLIVEIRA JAVANU, nome social “CAROL DE OLIVEIRA”
como incurso nas sanções do
artigo 121, incisos II e IV, do Código Penal, c/c as implicações da Lei n.o 8.072/1990
, (...).”
(Sic – id. 216406737).

Em razão de tais fatos o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (
recurso que dificultou a defesa da vítima
) do Código Penal, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Da exclusão das qualificadoras
:

A defesa do recorrente busca a exclusão das qualificadoras, argumentando que
“
não se vislumbra a incidência da qualificadora do motivo fútil, principalmente porque houve prévio desentendimento entre a vítima e o Recorrente
.
”
, bem como
“
não há que se falar em surpresa para justificar a manutenção da circunstância qualificadora prevista no inciso IV, porquanto, como é cediço, a surpresa, somente poderá qualificar o homicídio quando o agente procede à semelhança da traição, de emboscada ou da dissimulação, o que não se verificou na hipótese dos autos.
”
(id. 216406816).

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se elas se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam Leal e Gomes (2020, pág. 41),

“(...) já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A moderna orientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurança a carência de suporte (...)”.

Nesse sentido é a compreensão do STJ, de que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

“(...) A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida (...)”
(AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Com base em tais premissas, analiso a viabilidade das qualificadoras descritas na denúncia.

Do motivo fútil:

O magistrado singular, ao conhecer das qualificadoras, destacou aos seguintes argumentos:

“(...) Sobre as qualificadoras, existem elementos suficientes para manutenção das circunstâncias indicadas na inicial acusatória. Na esteira do entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a exclusão de qualificadora, na pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Existem indícios suficientes nos autos de que o crime foi motivado por discussão sobre a queima de fio de cobre (motivo fútil) e que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos com a mesma já caída no chão (recurso que dificultou a defesa).

Assim, pela presença dos indícios suficientes, devem ser mantidas todas as qualificadoras descritas na denúncia. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial: (...).”
(Sic – id. 216406806

Quanto à qualificadora do motivo fútil (inciso II, parágrafo 2°, artigo 121, do CP), tenho entendimento que qualquer circunstância capaz de provocar revolta ou exaltação exclui a futilidade do motivo, o que está comprovada nos autos, porquanto existe prova de que o delito foi precedido de discussão anterior entre réu e vítima.

Ora, se comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que há diversos precedentes que não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.

Nesse sentido, cito recente julgado de minha relatoria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2o, II C.C. ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL DE OFÍCIO – DESAVENÇA, ENTREVERO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA - RECURSO NÃO PROVIDO, COMPROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório.

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente.” (TJMT, RESE no 1006384-18.2019.8.11.0000).”
(N.U 0000072-37.1997.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Além do mais, a denúncia narra
“
que o ofendido estava queimando fios de cobre em um terreno baldio, momento em que a denunciada se aproximou e o mandou parar, pois o proprietário não gostava da presença de moradores de rua no local. Em decorrência desta situação, ambos deram início a uma discussão, oportunidade em que CAROL, munida de um facão, golpeou a vítima na região do tórax.”,
assim, nota-se
que o crime foi cometido após uma discussão entre o recorrente e a vítima.

A propósito:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente” (TJMT, RESE N. 1006384-18.2019.8.11.0000) (...).”
(N.U1013992-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021).

Assim, não há falar em homicídio por motivo fútil.

Do recurso que dificultou a defesa da vítima
:

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, o juízo
a quo
pontuou “
que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos com a mesma já caída no chão (recurso que dificultou a defesa).”

Conforme se verifica, no que tange à qualificadora de meio que dificultou a defesa do ofendido (inciso IV, parágrafo 2°, artigo 121, do CP), tem-se a existência de suporte probatório mínimo apto a autorizar a análise da incidência – ou não - da qualificadora pelo Júri Popular, porquanto as informações trazidas aos autos dão conta de que o recorrente após golpear o ofendido no tórax e, aproveitando-se de sua debilidade, pois estava caído ao chão, desferiu mais duas facadas em suas costas e, posteriormente, chutou-lhe a cabeça por duas vezes.

A testemunha Wilson Aparecido Zaina, afirmou que por volta das 05h30 escutou gritos do lado de fora. Informou que abriu a janela do apartamento e visualizou a denunciada desferindo golpe de faca na vítima. Relatou que a vitima caiu no chão e a denunciada desferiu mais 02 (dois) ou 03 (três) golpes. Afirmou que havia outras pessoas gritando no local. (Sic – id. 216406806).

Assim, em razão dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e judicial, observo que,
após golpear a vítima no tórax, a ré, aproveitando-se da sua debilidade – que estava caída ao solo –, desferiu mais duas facadas em suas costas e, posteriormente, chutou-lhe a cabeça por duas vezes
, recurso que, em tese, impossibilitou ou, ao menos, dificultou a defesa da vítima.

Nesse sentido:

“Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa”
(N.U 0000544-34.2011.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

Destarte, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a referida qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido praticada utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com tais considerações, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para afastar tão somente a qualificadora do motivo fútil, ficando o recorrente pronunciado pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024